Tribunal: TJBA
Processo: 8003509-72.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003509-72.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA PINHEIRO DE BRITO PAIM

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8.º, DO CPC. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É admissível a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC, nas hipóteses em que o valor da condenação seja muito baixo e a fixação em percentual resulte em verba irrisória, desde que observados os critérios previstos no §2º do mesmo artigo.

2. No caso concreto, restou demonstrado que a verba honorária arbitrada em 12% sobre R$ 4.050,00 (valor da condenação) resultou em montante desproporcional frente ao trabalho desenvolvido pelas patronas da parte autora.

3. Reformada a sentença para majorar os honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00, por equidade.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8003509-72.2019.8.05.0080, em que é apelante
CLAUDIA PINHEIRO DE BRITO PAIM
e apelados
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25